Tribunal: STF
Processo: Pet 15240
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Petição (PET) autuada neste Supremo Tribunal Federal a partir da interposição de “recurso ordinário constitucional” por Diego Zanelli Valverde contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, por maioria, negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial.

Transcrevo a ementa da decisão recorrida:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente a incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os fundamentos da decisão proferida na origem que inadmitiu o recurso especial, especialmente a incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de forma específica os óbices da Súmula n. 83 do STJ, aplicado pela Corte local na decisão que inadmitiu o recurso especial. 
4. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial. 
5. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ e o art. 932, III, do CPC. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de impugnação adequada do óbice da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 3. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial" (doc. 299).

Após essa decisão, a parte autora endereçou pedido ao Supremo Tribunal Federal sob a forma de “recurso ordinário constitucional”, manifestando-se, ao fim, da seguinte maneira:

Ante o exposto, respeitosamente requer-se o provimento do  presente  recurso  ordinário,  para  que  se  conceda  o  habeas  corpus,  reconhecendo-se  ter  havido  violação  ao  artigo  5º,  inciso  XXXIX,  da  Constituição  Federal  em  face  da  indevida  ampliação,  por  analogia,  do  significado  da  conduta  tipificada  no  artigo  16  da  Lei  nº  10.826/03, e, consequentemente, para que seja o processo extinto com a absolvição do réu,  nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (doc. 325).

É o sucinto relatório. 

Decido.

O pedido não merece ser conhecido.

A Constituição Federal dispõe, no art. 102, II, sobre as hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante o Supremo Tribunal Federal, disciplinando o tema nos termos que seguem:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
[…] 
II - julgar, em recurso ordinário:
a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 
b) o crime político; [...] - grifei.
A competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de recursos ordinários é restringida pela CF às hipóteses de decisões denegatórias proferidas pelos Tribunais Superiores em remédios constitucionais.

Relembro que os casos que atraem a competência do Supremo Tribunal Federal estão previstos no art. 102, I, da Constituição da República, dispositivo submetido a regime de direito estrito (vejam-se: PET 12.452/MG, da minha relatoria, decidido em 16/4/2024; PET 11.931/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/4/2024; PET 11.344/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9/6/2023; PET 9.798/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4/10/2021; PET 9.444/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/8/2021; PET 9.750/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/6/2021; PET 8.035/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/2/2019).

Inexiste, pois, previsão constitucional desta Suprema Corte para apreciar “recurso ordinário” ante acórdão do STJ que nem sequer conheceu de agravo em recurso especial.

A assertiva sobressai quando se verifica que o recurso foi considerado manifestamente incabível no próprio STJ, que considerou ausente a “impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente a incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ”.

O requerente não demonstrou qualquer fundamento legal e jurídico apto a justificar a competência do STF para a demanda, não bastando a simples menção a direitos fundamentais de extração constitucional, já que o litígio não envolve, repito, as hipóteses previstas no art. 102 da CF.

No presente requerimento, denominado “recurso ordinário”, o autor intenciona, verdadeiramente, revolver contextos fáticos e jurídicos amplamente decididos nas instâncias antecedentes.

Não houve, portanto, preenchimento mínimo dos próprios requisitos da petição inicial, não se revelando a via eleita suficiente para endossar legítimo provimento jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, que se rege, saliento, por regime de competência estrita.

Por fim, afirmo que se também se revelaria incabível conferir ao mencionado instrumento a natureza de recurso extraordinário, cujos requisitos de admissibilidade foram integralmente desatendidos.

 Ante o exposto, não conheço do pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se. 

Arquive-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin 
Relator